Tribunal: CARF
Processo: 10886.720368/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10886.720368/2019-41
ACÓRDÃO
2001-007.571 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 DE NOVEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO SAO BENEDITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PEREMPÇÃO
Não se conhece do recurso voluntário protocolado fora do prazo a que se
refere o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não, conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a]integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 14-100.746, da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.571 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720368/2019-41
2
que julgou procedente o lançamento referente ao valor da exação fiscal que se encontra
devidamente consubstanciada no documento que se encontra às fls. 4/6.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no
071020320191770762) lavrado em 15/fev/2019, no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2014, no valor de R$ 5.000,00, com vencimento em 02/jul/2019. O
enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 31/mai/2019, a contribuinte ingressou com
impugnação alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia
espontânea, falta de intimação prévia, princípios.
O acórdão 14-100.746, (fls. 20/26), da 3a Turma da DRJ/RPO não foi ementado.
O recorrente foi devidamente cientificado de tal decisão, fictamente por meio de
Edital conforme documento de fls. 36, e não apresentou tempestivamente recurso voluntário de
acordo com o que preceitua o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, tendo sido lavrado pela
autoridade preparadora o respectivo Termo de Perempção que se encontra devidamente adunado
às fls. 38.
Em 10/08/2020, portanto muito após a constatação da ocorrência do fenômeno da
perempção por parte da autoridade preparadora dantes reportada, o ora recorrente protocola
intempestivamente o seu recurso voluntário que se encontra devidamente acostado às fls. 49/64.
Como decorrência, cientificado pela autoridade preparadora da intempestividade
da apresentação do seu recurso voluntário conforme documento de fls. 70, em data de
19/08/2020 apresenta a peça processual de fls. 76/93 em que solicita a reconsideração da decisão
que teria indeferido o prosseguimento do presente recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
Cinge-se a questão devolvida para este órgão judicante unicamente com relação ao
pedido preliminar de reconsideração por parte do recorrente visando a devolução do prazo
recursal em face da intempestividade do presente recurso como adredemente assinalado.
Não deve prosperar o pedido do ora recorrente em face da disposição expressa
constante do artigo 33 do Decreto no 70.235/72 que preconiza literalmente que o prazo para a
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.571 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.720368/2019-41
3
interposição total ou parcial do recurso voluntário é de trinta dias seguintes à ciência da decisão,
fato que não ocorreu.
Destarte, tendo como incabível o pedido preliminar do ora recorrente, entendo que
o presente recurso voluntário é intempestivo e dele não tomo CONHECIMENTO.
Ante o exposto, voto no sentido do NÃO CONHECIMENTO do presente recurso
voluntário.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 109
DF CARF MF
Original